Tribunal: TJES
Processo: 5009550-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009550-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAIAS MENEZES COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO E POSTERIOR CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de demanda em que o autor pugna pela suspensão de processo administrativo de suspensão de direito de dirigir, com o consequente desbloqueio de sua CNH, sob a alegação de que não recebeu a notificação de abertura de processo de suspensão do direito de dirigir.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR o requerido DETRAN/ES a realizar nova notificação de abertura do processo administrativo, referente ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 74323814, concedendo prazo para o condutor exercer o seu direito de defesa, suspendendo a penalidade aplicada até o encerramento da instância administrativa
”. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. O autor pleiteia por sua manutenção.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Inicialmente, destaca-se que a insurgência do autor referem-se apenas ao processo de suspensão do direito de dirigir. Os pedidos iniciais limitam-se: a) à suspensão dos efeitos de referido processo administrativo e b) retirada do bloqueio do prontuário do autor, até decisão final (id. 13934594 - Pág. 14). A sentença, por outro lado, limitou-se a “
CONDENAR o requerido DETRAN/ES a realizar nova notificação de abertura do processo administrativo, referente ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 74323814, concedendo prazo para o condutor exercer o seu direito de defesa, suspendendo a penalidade aplicada até o encerramento da instância administrativa
”.

5.
Todavia, no que toca à sentença recorrida, esta não comporta reforma, tendo em vista que está de acordo com o CTB, no que diz respeito à necessidade de se notificar “
o proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”
(art. 282). A respeito da notificação por edital nos processos de trânsito, o artigo 13 da Resolução 619/2016 do CONTRAN (vigente à época dos fatos) admite sua validade, desde que “
esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal”,
dentre outras condicionantes.

6.
No presente caso, verifico que a parte autora não foi corretamente notificada tanto da instauração do procedimento quanto da penalidade, pois, nos sistemas da ré consta que o AR não foi entregue, em razão de destinatário “AUSENTE”, sendo em seguida realizada a notificação editalícia. Neste caso, há falha na notificação, já que inexiste comprovação do esgotamento das tentativas de notificações da parte autora, pois ausente a tentativa de notificação pessoal. Ademais, o não há qualquer prova da ciência inequívoca do autor com relação ao procedimento instaurado, agindo a autarquia contrariamente ao disposto no art. 13, caput, da Resolução 619 do CONTRAN.

7.
A validade da notificação para casos em que não houve efetiva entrega do AR somente é presumida nos casos descritos no art. 282, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, quais sejam: “
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos
”.

8.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se inalterada a Sentença proferida na origem, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)